Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019624-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
LAUDOS ARROLADOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado nos autos que os laudos técnicos juntados pela autora/seguradora não são suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por serem genéricos, unilaterais e atestado por técnicos sem qualificação profissional, se mostram incapazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019624-09.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de indenização de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que o sinistro foi ocasionado por distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição da apelada.

Alega que comprovou o nexo de causalidade mediante laudos técnicos idôneos e relatórios de regulação do sinistro, bem como comprovou que os danos decorreram de sobrecarga de tensão transportada pela rede da apelada, a qual, por ausência de dispositivos de segurança eficazes, permitiu a propagação da oscilação que causou o prejuízo.

Aduz que não se aplica a excludente do caso fortuito, pois não houve queda de raio diretamente no imóvel do segurado, e a apelada não apresentou contraprova, tampouco os relatórios exigidos pela ANEEL, descumprindo o art. 373, II, do CPC.

Ressalta que diante da responsabilidade objetiva da concessionária, restou configurado o dever de indenizar, e defende que os laudos apresentados gozam de força probante e foram elaborados por empresas idôneas e imparciais.

Salienta que eventual alegação de caso fortuito ou força maior não afasta a responsabilidade da apelada por se tratar de fortuito interno.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação, alternativamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência ao mínimo legal previsto no art. 85 do CPC, em caso de eventual manutenção da improcedência (Id. 295911863).

Contrarrazões ofertadas no Id. 295911867, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 298125351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito,
c
inge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora para garantir a reparação dos bens do segurado, e
realizou pagamento de
R$1.337,31
(mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) ao segurado
Fabio Barbosa dos Santos
,
R$1.380,98
(mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)

a
segurada
Dalva de Laet, R$1.390,00
(mil, trezentos e noventa reais)
a
segurada
Dilza Morão Peixoto, R$5.090,00
(cinco mil e noventa reais)
a
segurada
Lilian da Silva Souza, R$1.400,00
(mil e quatrocentos reais)
a segurada Sandra Cristina Bettoni, R$5.280,00
(cinco mil, duzentos e oitenta reais)
ao segurado Eltron Henrique Alves Moreira, R$1.399,99
(mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
a segurada Daniela Natalina Pains de Oliveira, R$1.419,46 (mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) ao
segurado
Celio Roberto Pinto
se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 29/10/2018, 04/07/2019. 02/12/2019,
03/12/2019
,
08/02/2020, 14/06/2020 18/10/2020
e
28/11/2022
, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofreu constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras nas datas informadas, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação ao segurado Fabio Barbosa dos Santos, o laudo técnico anexado no Id. 295910956 – fls. 15, aponta como causa provável do dano ocorrência por uma
queda/oscilação de

energia elétrica
; quanto a segurada Dalva de Laet (Id. 295910957– fls. 18), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
descarga atmosférica
; quanto a segurada Dilza Morão Peixoto (Id 295910958– fls. 15), devido
descarga atmosférica
; quanto a segurada Lilian da Silva Souza (Id 295910959 – fls. 20), a conclusão é de
oscilação de energia
; a segurada Sandra Cristina Bettoni

(Id 295910960–fls. 20), tem o laudo a seguinte conclusão,
queda de energia
; quanto ao segurado Eltron Henrique Alves Moreira (Id 295910961–fls. 23), consta
oscilação de energia
; quanto a segurada Daniela Natalina Pains de Oliveira (Id 295910962–fls. 28), consta que o equipamento sofreu danos de
pico de energia
; enfim quanto
ao segurado Celio Roberto Pinto (Id 295910963–fls. 28), consta que o equipamento sofreu danos de
descarga elétrica tipo raio
, que impossibilita o funcionamento do mesmo.

Entretanto, compulsando os autos e pela leitura dos laudos, verifica-se que os mesmos foram elaborados de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles, suas possíveis origens e orçamentos bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025